Tribunal: TJSP
Processo: 1058356-62.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INOCORRÊNCIA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INOCORRÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS QUE DE FORMA SUFICIENTE APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EM PATAMARES EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE BEM RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – PLENA CORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE, SEJA DE CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, SEJA DE OPTAR DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO QUAL PRESTARIA O SERVIÇO – VENDA CASADA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER DE FORMA SIMPLES - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.